Tribunal: TJDFT
Processo: 0715097-81.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES. DECISÃO REFORMADA.

1. Presentes os requisitos legais da prisão preventiva, pois comprovada a materialidade delitiva e existentes indícios suficientes de autoria, especialmente porque, para tanto, não se exige a certeza absoluta, sendo bastante o juízo de probabilidade decorrente de prova semiplena.

2. A decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração.

3. Na espécie, a periculosidade do paciente se evidencia no próprio modo de execução do crime, bem como por estar respondendo a outras ações penais e ter sido instaurado inquérito policial relativo a delito posterior aos fatos em questão, contexto que respalda a prognose de risco que embasa o juízo de necessidade da custódia cautelar.

4. Não bastasse isso, empreendidas diversas diligências para localização do recorrido, ele não foi localizado para ser citado, frustrando-se a citação pessoal, cenário que – aliados aos demais fatos – justifica a decretação da prisão preventiva, como forma de garantir a aplicação da lei penal.

5. Recurso ministerial conhecido e provido.